Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709512-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA AGRAVADO: EDITE ASCELINO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança no 0002290-97.2016.8.07.0020, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela ré, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Preliminarmente, pleiteia a cassação da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. No mérito, assevera a necessidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações. Aduz que, nas hipóteses de agiotagem, quem deve provar a legitimidade da cobrança é o credor, conforme Medida Provisória no 2.172-32/2001. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 33921060 e ID 33921059. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil. 1. PRELIMINAR 1.1. Vício de Fundamentação A parte agravante suscita preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que a decisão ora combatida não estaria suficientemente fundamentada. O pronunciamento jurisdicional ora recorrido se utilizou dos seguintes fundamentos (ID 114842154 – autos de origem): Restou deferida a dilação probatória em sede recursal, a requerimento da demandada (LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA), fazendo-se necessária a instauração do incidente de falsidade documental. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes não está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, também não vislumbro hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte requerida, devendo a distribuição do ônus da prova ser realizada pela regra ordinária. Nota-se ainda que o presente feito trata-se de ação de despejo, não se aplicando a regra de inversão do ônus da prova prevista na MEDIDA PROVISÓRIA no. 2.172-32/2001. Portanto, incumbe à requerida o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos temos do artigo 373, inciso II, do CPC. Ademais, cabe à parte que houver requerido a perícia o adiantamento dos honorários periciais do expert nomeado pelo juízo, nos termos do artigo 95, do CPC. Ante o exposto, determino a produção de prova pericial. Nomeio a perita do Juízo, Janice Alves Evangelista, perita grafotécnica, telefone (61) 99871-5050, e-mail: janice.peritajudicial@gmail.com. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se a parte requerida (LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA) para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Recolhidos os honorários periciais, intime-se a perita para imediato início dos trabalhos. Superada a produção da prova pericial, serão apreciados os pedidos de designação de audiência de instrução e julgamento e avaliação do imóvel, objeto da presente demanda. Publique-se. Intime-se. (destaquei) O pronunciamento acima reproduzido não padece de nulidade, pelas seguintes razões: Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do julgado são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Para mais, registro que não houve, no caso em exame, omissão do julgador. O Juízo a quo se pronunciou adequadamente sobre os motivos pelo qual entendeu que o pedido de inversão do ônus da prova não deveria ser acolhido. Saliento, ainda, que o julgado mencionado atende bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (destaquei) A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Ademais, saliente-se que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, conforme fez o magistrado de primeiro grau. A jurisprudência é farta nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O fato de o pronunciamento jurisdicional se revelar sucinto ou contrário ao entendimento buscado pela parte não tem o condão de tornar o decisum desprovido de fundamentação se as razões de decidir foram adequadamente apresentadas. (...) (Acórdão 1289791, 07274041820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 9o, INC. II, DA LEI N. 11.101/2005, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. 1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. (...). (Acórdão 1288627, 07146894120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há que se falar em nulidade do decisum ora combatido. 2. MÉRITO A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. O cerne do presente recurso cinge-se à possibilidade de inversão do ônus da prova ante a suposta ocorrência de simulação do contrato de locação firmado entre as partes, uma vez que a ré, ora agravante, sustenta que, na verdade, o contrato sob exame só foi assinado como garantia do débito que a agravante tem perante a autora, ora agravada, em virtude de empréstimo efetuado com juros supostamente exorbitantes e ilegais, caracterizando, assim, prática de agiotagem. Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, §1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. (destaquei) No caso em exame, não obstante os argumentos da parte agravante, tenho que melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que a suposta prática da agiotagem não restou demonstrada nos autos, ante a ausência de provas documentais a esse respeito, já que a parte agravante se limita tão somente a meras alegações para desconstituir a força probante do contrato entabulado entre as partes. Cabe destacar que é imprescindível a produção de elementos probatórios inequívocos a respeito de cobrança de juros abusivos em desacordo com as taxas permitidas pelo legislador a fim de comprovar a prática da agiotagem, ou qualquer outra circunstância que pudesse afastar a autonomia e literalidade da obrigação encartada no instrumento firmado, não podendo a agravante se insurgir contra a cobrança dos valores descritos na cártula de cheque (ID 36727491 – autos de origem) se não fez nenhuma ressalva acerca da quantia declarada quando da sua emissão. Além disso, em relação à inversão do ônus da prova, a agravante, sustenta que, nas hipóteses de agiotagem, quem deve provar a legitimidade da cobrança é o credor, conforme Medida Provisória no 2.172-32/2001. Com efeito, a teor do disposto no artigo 3o da MP no 2.172-32/2001, a inversão do ônus apenas é admitida quando há indícios de prática de agiotagem, por meio de empréstimo de dinheiro com incidência de juros além do permitido. Confira-se: Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação. Entretanto, mais uma vez entendo que os argumentos da agravante não merecem prosperar, haja vista que, consoante fundamentado anteriormente, não houve nos autos demonstração de indícios da prática de agiotagem, ou melhor, verossimilhança das alegações, mas tão somente argumentos genéricos, sendo, assim, incabível a inversão do ônus da prova na forma determinada pela Medida Provisória no 2.172-32/2001. Portanto, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Nesse sentido: EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ORIGEM ILÍCITA NÃO COMPROVADA. 1. De acordo com a "teoria da asserção", se o apelante é o titular da cártula dada em garantia ao empréstimo, cuja quantia o autor afirma que lhe foi passado, impõe-se reconhecer a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. 2. Sendo o juiz destinatário das provas, cabe a ele na condução do processo, o poder-dever de buscar os elementos necessários à sua convicção, bem como indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde do feito, tudo conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil. 3. Incabível falar em prática de agiotagem diante de meras alegações insuficientes para desconstituir a força probante da cártula que deu origem à monitória, sendo imprescindível a produção de elementos inequívocos acerca de cobrança de juros abusivos em dissonância das taxas permitidas pelo legislador, a fim de demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Demais disso, os encargos cobrados estão de acordo com os permitidos pela legislação, calculados a partir dos próprios elementos referenciais assinalados no título. 4. A alegação de vício no negócio firmado não é suficiente para desconstituí-lo, tendo em vista o caráter abstrato do título de crédito consubstanciado em cheque. Não havendo provas aptas a confirmar sua ilicitude, não há se falar em nulidade da obrigação encartada no título, tampouco na inexistência do crédito reivindicado, sobretudo quando a parte confirma ter recebido o valor apontado na inicial como empréstimo. 5. Inviável a inversão do ônus da prova, pois, nos casos de nulidade dos atos de usura exige-se a demonstração da verossimilhança da alegação, ou seja, da prática de agiotagem (artigo 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1183729, 07353561620188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no DJE: 12/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. NEGÓCIO SUBJACENTE À EMISSÃO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. Apelação interposta da r. sentença que rejeitou os embargos para julgar procedente a pretensão deduzida em ação monitória, declarando constituído o título executivo judicial. Conforme artigo 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001, para o deferimento da inversão do ônus da prova, nos casos de nulidade dos atos de usura pecuniária, exige-se a demonstração da verossimilhança da alegação, ou seja, da prática de agiotagem. O fato do cheque não ter sido apresentado ao banco para compensação não representa óbice à pretensão do apelado-embargado, uma vez que para o ajuizamento de ação monitória é suficiente qualquer documento idôneo, público ou particular, apto a comprovar a existência do crédito. Não comprovada prática de agiotagem, tampouco o pagamento do débito representado pela cártula, deve ser mantida a sentença de constituição do título executivo judicial. Apelação do embargante conhecida e desprovida. (Acórdão n.1072275, 20170110046068APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: 364/368) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. MP 2172-32. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. Não havendo demonstração de indícios da prática de agiotagem, mas apenas alegações genéricas, incabível a inversão do ônus da prova na forma determinada pela MP 2172-32. (Acórdão n.1047196, 20160110561470APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: 151/154) Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 8 de abril de 2022 18:23:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador